Tribunal: TJES
Processo: 5000104-49.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-49.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEY RODRIGUES AVELINO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000104-49.2022.8.08.0029

RECORRENTE: SIRLEY RODRIGUES AVELINO

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SIRLEY RODRIGUES AVELINO
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo a requerente que procurou o requerido para formalização de um empréstimo consignado simples, contudo, descobriu posteriormente se tratar de um contrato vinculado a cartão de crédito consignado, tornando a dívida infindável. Busca, assim, seja declarado nulo o contrato firmado, restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além de danos morais.

Em contestação (ID 11309479), o requerido informa que a autora aderiu ao cartão de crédito consignado, conforme contrato nº 714541382, formalizado em 14/02/2017, realizando dois saques, o que demonstra sua anuência com os termos da contratação.

A sentença (ID 11309926) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.

Extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11309927), reiterando que não teve ciência da modalidade que estava sendo contratada, sequer utilizou o cartão para realizar qualquer compra.

A demandado apresentou contrarrazões (ID 11309987), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando, até porque, os “saques” são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do consumidor, o que indica que a parte autora foi induzida a erro. Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva, lembrando ainda que inexistem compras vinculadas ao plástico XXXX XXXX XXXX 6010 (ID’s 11309481, 11309482, 11309483, 11309884, 11309885, 11309886, 11309887, 11309888, 11309889, 11309890, 11309891, 11309892, 11309893, 11309894, 11309895, 11309896, 11309897, 11309898, 11309899, 11309900, 11309901, 11309902, 11309903, 11309904, 11309905, 11309906, 11309907, 11309908 e 11309909).

É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço o consumidor é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior a celebração da avença. Dessa forma, divirjo do magistrado de piso e entendo cabível a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora (pensão por morte previdenciária nº 1260183197), que totaliza R$ 8.900,65 (oito mil, novecentos reais e sessenta e cinco centavos).

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrido configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste caso, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 11309926, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, tornando nulo o contrato 714541382. Condeno o requerido a restituir, à autora, os valores descontados de seu benefício previdenciário, que totalizam R$ 8.900,65 (oito mil, novecentos reais e sessenta e cinco centavos), sem prejuízo de inclusão das parcelas descontadas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil, bem como condeno-o ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Autorizo a compensação do crédito da recorrente com o valor recebido via TED (R$ 634,00 + R$ 3.467,00).

DETERMINO à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, por entender ser caso de manutenção da sentença de improcedência.

Isso porque, embora a autora afirme que pretendia apenas contratar empréstimo consignado e que, posteriormente, tomou conhecimento de que foi contratado cartão de crédito consignado, verifico que restou comprovada a contratação, com a juntada de contrato assinado pela parte, com aposição de assinatura de próprio punho, em negócio intitulado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 11309913, 11309914, 11309915 e 11309916) e aquela constante do documento pessoal da autora (ID 11309460) e na procuração (ID 11309462).

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pela autora quando da propositura da ação.

Ainda, verifico que restou comprovada a realização de dois saques/TEDs (ID 11309911 11309912), o que afasta a verosimilhança das alegações autorais, já que em contratos de empréstimo há disponibilização de um único valor, sem complementos.

Pontuo que tais valores foram disponibilizados em conta-corrente de titularidade da parte autora e sequer foram impugnados, visto que, embora concedido prazo para oferecer réplica, a peça não foi oferecida (vide IDs 11309923 e 11309925)

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato foi firmado em 2017 e, passados 05 anos, em 2022, a autora vem questionar a contratação, inclusive, após desfrutar dos valores disponibilizados.

Na espécie, é possível perceber que, na verdade, a parte autora recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de vícios de consentimento devidamente comprovados - o que não é o caso dos autos.

Aqui, repito, a contratação foi confirmada com a assinatura da parte aposta, de próprio punho, no instrumento contratual, que vem acompanhado de seus documentos (inclusive, os mesmos que acompanham a exordial), além de realização de TEDs em sua conta corrente.

Saliento que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do requerente.

Ainda, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Assim, não é lícito anular a contratação simplesmente pela natureza do negócio jurídico, em especial, em casos onde se constata que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, por vontade livre e consciente, celebrou o contrato.

Sob essa motivação, voto para
conhecer
do recurso do banco requerido e
negar-lhe provimento,
mantendo-se a sentença de improcedência.

Por conseguinte, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas, diante do deferimento da AJG.

É como voto.